Tribunal: TJES
Processo: 5008947-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008947-56.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: ROSIMERI FERREREZ GOMES, MERCILIO ALFONSO FERREREZ
PACIENTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006
.
ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 309, DA LEI 9.503/97.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DA TESE.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
.

ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese vertente, a autoridade coatora informou que a instrução criminal se encerrou, com a abertura de prazo às partes para apresentarem alegações finais. Com efeito, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Além disso, a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade coatora, não havendo, portanto, ilegalidade a ser suprida.

2. Sobre os requisitos da prisão preventiva, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

3
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008947-56.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, MERCILIO ALFONSO FERREREZ
PACIENTE: JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEFFERSON LEONARDO RODRIGUES SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
, por encontrar-se preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº
0000504-75.2022.8.08.0021
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, e 309, da Lei 9.503/1997.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) o paciente está preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual; (ii) não houve reavaliação dos requisitos da prisão preventiva, em conformidade com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (iii) não há suporte fático para fundamentar a manutenção da segregação cautelar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta de 21h24min, na Rua da Marinha, Bairro Itapebussu, em Guarapari, o réu, associado ao menor R. S. P., agindo de forma livre e consciente, com união de desígnios, trazia consigo e transportava drogas destinadas à mercancia.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em área de intenso tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz, placa MRU1J39, em alta velocidade.

Acionado o dispositivo sonoro e luminoso da viatura, o condutor da motocicleta tentou empreender fuga, trafegando pela contramão de direção e passando por praças em que transitavam pedestres.

Na sequência, com o reforço de outras viaturas, a perseguição se estendeu e foi possível visualizar o carona, posteriormente identificado como o adolescente R. S. P, arremessando quatro “amarrados”.

De acordo com a exordial acusatória, foi necessário montar um bloqueio com o objetivo de parar a motocicleta, tendo o condutor do veículo, identificado como sendo o réu, atingido o para-choque e o farol de uma das viaturas, e, em seguida, colidido com o meio-fio, sendo finalmente abordado.

Identificado o material dispensado pelo adolescente, os agentes de polícia encontraram em seu interior 52 (cinquenta e dois) papelotes de cocaína. Além disso, verificou-se que o réu não possuía carteira nacional de habilitação.

A prisão preventiva foi decretada, originalmente, em decisão proferida em Audiência de Custódia no dia 21/02/2022, com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (id. 5701065).

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese vertente, a autoridade coatora informou que a instrução criminal se encerrou, com a abertura de prazo às partes para apresentarem alegações finais.

Com efeito, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Digno de nota ressaltar que a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade coatora, não havendo, portanto, ilegalidade a ser suprida.

Destarte, sobre os requisitos da prisão preventiva, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)